Tribunal: TJMT
Processo: 1003107-86.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003107-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAYANE LORRAYNE MARTINS SOARES - CPF: 699.382.611-91 (ADVOGADO), FABIO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 056.159.561-51 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DAYANE LORRAYNE MARTINS SOARES - CPF: 699.382.611-91 (IMPETRANTE), FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 002.687.241-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DANIEL CAMILO DA SILVA - CPF: 064.169.731-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003107-86.2022.8.11.0000

PACIENTE: FABIO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: DAYANE LORRAYNE MARTINS SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS – ARTIGOS
33 E 35 DA LEI 11.343/06 E ARTIGOS 155, §3º E 180 DO CÓDIGO PENAL –
PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE, INCLUSIVE, POR OUTRO CRIME DE TRÁFICO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A contumácia delitiva do agente é argumento que legitima a prisão cautelar.

“O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003107-86.2022.8.11.0000

PACIENTE: FABIO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: DAYANE LORRAYNE MARTINS SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
FÁBIO ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ante a falta de fundamentos idôneos no decreto de prisão.

Em suas razões, assevera que: 1) o decreto de prisão é genérico e utilizou “alegações vazias”; 2) “
o
juízo impetrado não declinou um único elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar do paciente
” (sic); 3) processos em curso não justificam a prisão cautelar; 4) “
o
paciente não é perigoso; mesmo se fosse, esse motivo é inidôneo a fundamentar a decretação e/ou a manutenção da preventiva
” (sic); 5) a segregação afronta a presunção de inocência; 6) tem residência fixa
(Id.
119183989 - pág. 1-5).

A liminar foi indeferida no plantão judiciário (Id.
119576479 - pág. 1-3
), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
119949953 - pág. 2-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 121178473 - pág. 1-12).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003107-86.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos de prisão em flagrante n. 1001234-42.2022.811.0003 que, em 22-1-2022, o paciente foi preso, em flagrante delito, junto com Fernando dos Santos e Lucas Daniel Camilo da Silva, em razão do cometimento dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e nos artigos 155, §3º e 180 do Código Penal (tráfico de drogas, associação para o tráfico, furto e receptação).

Enquanto investigavam o crime tratado no BO n. 2022.75, os policiais civis descobriram que parte da res furtiva se encontrava em poder de Lucas. Assim foram até a residência dele, que informou que havia comprado a televisão furtada de seu irmão Fábio.

Em seguida, Fábio foi identificado e os policiais constataram “
que se tratava de um traficante já investigado por essa equipe pelo crime de tráfico de drogas naquela região do residencial João Antônio Fagundes, e por ser um dos braços direito do gerente do tráfico de drogas daquela região, que é comandada por Matheus Rodrigues de Souza, vulgo Piu
” e que “
já havia sido preso por essa especializada em sua residência pelo crime de tráfico de drogas, conforme boletim de ocorrência n° 2019.174613
” (Id. 74060979).

Diante disso, foram até a casa dele e “
pela brecha do portão foi visto Fábio contabilizando dinheiro na área de sua residência e em posse de uma sacola juntamente com seu funcionário Fernando
”. Ao revistarem o local, os investigadores encontraram “
uma sacola contendo 4 pedras grandes de pasta base de cocaína [...] uma vasilha contendo mais uma quantia em dinheiro trocado e uma folha de anotação com soma de valores
”, além de diversos produtos sem origem (Id. 74060979).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, e encontra-se justificada na garantia da ordem pública, notadamente em razão da reiteração delitiva do paciente,
verbis:

[...] Por outro lado, converto em prisão preventiva em desfavor dos acusados Fábio Alexandre Ferreira da Silva e Fernando dos Santos, pela necessidade de salvaguardar a sociedade e garantir a instrução processual. Pois, verifica-se que
os flagranteados já respondem a uma ação penal por crime da mesma natureza nos autos de

nº 0007451-37.2019.8.11.0064, em trâmite na 5ª VARA CRIMINAL
e responde, Fábio, por ação penal perante a 2ª Vara Criminal deste Juízo, sob o
código 0007451-37.2019.8.11.0064
pela prática em tese do delito de receptação. (autuado Fábio Alexandre). E no que tange ao requerido Fernando dos Santos, o mesmo responde ao executivo de pena de nº 0008085-67.2018.8.11.0064, perante a 4ª Vara Criminal desta Comarca.
Deste modo, pelas razões acima resta indeferido o pedido de concessão de liberdade
.
[...]

Converto em preventiva, por conseguinte, restam indeferidos os pedidos concessão de liberade formulados. Oficie-se o juízo da 5ª Vara Criminal desta Comarca para a adoção das medidas cabíveis, tendo em vista que o acusado Fábio Alexandre responde a ação penal de número
0007451-37.2019.8.11.0064,
bem como, a 2ª Vara Criminal nos autos de código
0004486-91.2016.8.11.0064,
pela prática em tese do delito de receptação. [...]

(Id.
119949953 - pág. 2-5).

Ao reverso do que alega a impetrante, o histórico criminal do paciente – que responde, inclusive, por outro crime de tráfico de drogas – é fundamento que justifica a prisão cautelar.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] A constrição tem base empírica idônea. É firme a orientação jurisprudencial de que a prática reiterada de delitos pelo Agente (como no caso, em que o Agravante consta como réu em outras ações penais por crimes patrimoniais, e estava sendo monitorado eletronicamente quando do cometimento do delito) indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, notadamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg na PET no RHC 148.006/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 18/08/2021).

[...] No caso dos autos, embora o delito imputado conte com pena máxima inferior a 4 anos, a prisão preventiva do recorrente encontra respaldo no art. 313, II, do CPP. Ainda, como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da periculosidade evidenciada, sobretudo, pelo risco real de reiteração delitiva, uma vez que possui diversos outros registros criminais (autos n. 0700331-28.2016.8.02.0043 - condenado pelo crime de tráfico de drogas; autos n. 0000163-58.2016.8.02.0043 - condenado pelo crime de roubo majorado; autos n. 0800110-94.2018.8.02.0036 - processo em andamento pela suposta prática do crime de ameaça), e havia sido progredido ao regime semiaberto quando da prática delituosa ora examinada, o que demonstra sua propensão à prática delitiva e o risco ao meio social e recomendando a manutenção da sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC 139.205/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

Não é demais ressaltar que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

De toda sorte, quando a prisão cautelar encontra-se amparada em fundamentação idônea, se compatibiliza com a presunção de inocência.

Nesse sentido:

[...] A aplicação da prisão preventiva, no caso em concreto, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade dos Agravantes pode representar para a ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no HC 711.411/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).

[...] A prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629) [...]
(TJ/MT, N.U 1023560-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022).

Ademais, condições pessoais favoráveis – como endereço certo – são insuficientes para desconstituir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam,
verbis:

[...] Eventuais "condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória" (HC 448.134/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 30/08/2018). [...]
(STJ, HC 631.397/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 18/08/2021).

[...] É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. [...]
(STJ, AgRg no HC 633.806/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022